Tribunal: TJDFT
Processo: 0728260-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728260-36.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WAGNER LINO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes. 2. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória aviada pela Defesa, pois os policiais militares localizaram o apelante no interior de sua residência ainda em posse da arma. Além disso, os cartuchos deflagrados eram de mesmo calibre da arma trazida na cintura pelo recorrente. 3. O cometimento de novo crime no período em que o réu cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O critério adotado pelo Juízo a quo – incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum de pena correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para o recrudescimento da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial – possui apoio doutrinário e jurisprudencial. 6. Adequada a fixação do regime inicial semiaberto se, a despeito da reprimenda ser inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 15, caput, da Lei 10.826/2003, pugnando pela absolvição do crime de disparo de arma de fogo, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 15, caput, da Lei 10.826/2003, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, os depoimentos das testemunhas policiais guardam consonância com o Laudo de Exame de Arma de Fogo (ID 51261455), o qual atestou, além da eficiência do artefato, que os quatro estojos deflagrados eram do mesmo calibre da arma encontrada com o réu. Assim, é possível constatar que a narrativa do acusado se encontra isolada. Na delegacia, sequer mencionou a presença da pessoa que teria realizado os disparos; em Juízo, imputou a autoria a um amigo de longa data que estava em sua residência, mas não soube declinar qualquer informação desse amigo, nem mesmo o nome. Em contrapartida, a narrativa policial foi coesa, a arma foi encontrada com o réu durante a abordagem e os cartuchos deflagrados eram de mesmo calibre da arma trazida na cintura pelo apelante. Portanto, inviável a absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo pretendida pela Defesa.” (ID 55390061) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020